Tribunal: TJPA
Processo: 0014491-93.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014491-93.2015.8.14.0301

APELANTE: DAVI GONCALVES DE SOUSA

APELADO: SARRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ROSSI RESIDENCIAL SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS APELANTES CONFIGURADA – LUCROS CESSANTES – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

No tocante aos Lucros Cessantes, observa-se que o atraso na entrega do imóvel se estendeu por período considerável, além daquele pactuado contratualmente e além do prazo de 180 dias de tolerância previsto em contrato, o que enseja indenização. Prejuízo presumido.

2-

Apelante afirma que não deu causa ao atraso da obra, que teria ocorrido por fatores alheios à sua vontade. No entanto as situações pontuadas fazem parte do risco de sua própria atividade.

3-

O atraso na entrega da obra ultrapassou a esfera do mero aborrecimento ou dissabor, tornando evidente o dano, que deve ser indenizado.

4-

Recurso conhecido e improvido, mantendo a sentença ora vergastada em todos os seus termos.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth. A. H. Santalices.

Belém (PA), data da assinatura digital

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ROSSI RESIDENCIAL S/A e SARRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Materiais e Morais, que julgou procedente o pedido autoral, tendo como apelado o requerente,
DAVI GONÇALVES DE SOUSA.

O autor firmou com as requeridas instrumento particular de promessa de compra e venda de unidade autônoma do Empreendimento “Ideal Samambaia” (bloco 29, unidade 501), com prazo de conclusão da obra em 20/01/2014, com possibilidade de prorrogação por mais 180 dias, sendo que o imóvel somente foi entregue em 26/05/2015.

A sentença
condenou as rés a pagar ao autor, a título de Lucros Cessantes, o valor de R$650,00 por cada mês de atraso na obra, no período de agosto de 2014 a maio de 2015, com juros legais de 1% ao mês e correção monetária pelo INCC. Também condenou a pagar o valor de R$10.000,00 de indenização pelos danos morais causados, bem como arbitrou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformadas, as apelantes interpuseram o presente recurso aduzindo principalmente que a parte autora não comprovou o prejuízo material sofrido. Alegam que não deram causa ao atraso na obra e que não houve nenhuma conduta danosa capaz de configurar o dano. Ao final, pugnaram pelo total provimento do recurso.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, solicitando a manutenção da sentença.

Coube-me, por distribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório.

Inclua-se na pauta do Plenário Virtual

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço a presente apelação e passo ao seu julgamento.

Após análise dos argumentos e provas juntadas
, entendo que não assiste razão às recorrentes.

As apelantes alegam, em primeiro lugar, que os lucros cessantes só são devidos quando demonstrados os prejuízos efetivos impostos à parte. Assim, afirmam que em nenhum momento nos autos o apelado demonstrou sua perda financeira, motivo pelo qual consideram que deve ser reformada a sentença.

No entanto, a jurisprudência dominante do STJ já fixou o entendimento de que
o simples atraso na entrega do imóvel enseja o pagamento de indenização por lucros cessantes, durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.633.274 - SP (2014/0095592-6)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI

(...)14. “Partindo dessa premissa, o STJ possui entendimento no sentido de que, nas situações em que há atraso injusto na transferência ou entrega da posse, há presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade lucros cessantes. 15. O TJ/SP, ao decidir pela imprescindibilidade de produção de provas do dano material efetivo, contrariou o entendimento do STJ no sentido de que, nessas situações, há presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade lucros cessantes, invertendo-se o ônus da prova. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.202.506/RJ, 3ª Turma, DJe 24/02/2012; AgRg nos EDcl no AREsp 30786/SC, 3ª Turma, DJe 21/08/2012; e, AgRg no REsp 826.745/RJ, 4ª Turma, DJe 22/03/2010.(...)

Em seguida, as requeridas afirmam que não deram causa ao atraso da obra, que teria ocorrido por fatores alheios à sua vontade. Por conta disso, alegam que não devem responder pelos lucros cessantes ao autor.

Ocorre que as situações pontuadas fazem parte do risco da própria atividade desempenhada pela apelante. O prazo de conclusão da obra era o dia 20.01.2014. Porém, no contrato firmado entre as partes, já havia a previsão de um prazo extra de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega do empreendimento, justamente para resguardar as rés quanto às questões capazes de gerar atraso no cronograma da obra.

O juízo de primeiro grau ponderou que esse lapso de tolerância para entrega do imóvel é compatível com a natureza do negócio. Assim, considerou como prazo final para entrega do apartamento o fim do mês de julho de 2014. Logo, acertou ao condenar a apelante em lucros cessantes apenas no período de agosto de 2014 a maio de 2015.

A propósito, o art. 48, § 2º, da Lei nº 4.591 /1964, que dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias, também valida a estipulação contratual do prazo de prorrogação para entrega das obras de imóvel em construção.

Quanto à condenação das requeridas a pagar indenização pelos danos morais causados, no valor de R$10.000,00 (Dez mil reais), entendo que a sentença também não merece reparo.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual não acarreta, por si só, dano moral. Para configurar o dano, deve existir circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento decorrente do atraso da obra.

No presente caso, entendo que o atraso na entrega da obra ultrapassou a esfera do mero dissabor diário.

Houve atraso excessivo na entrega do imóvel, que tinha como data prevista 20/01/2014, mas só ocorreu de fato em 26/05/2015. Ou seja, o imóvel só foi entregue mais de 01 ano e 04 meses após a data prevista e mais de 10 meses após o prazo de 180 dias de tolerância estabelecido em contrato.

Somente o atraso excessivo já seria capaz de configurar o dano moral, conforme o seguinte entendimento do STJ:

STJ - AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL: AgInt nos EDcl no REsp 1816498 DF 2019/0139897-4 Data de publicação: 30/10/2019

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. LONGO ATRASO. 1. Ação de rescisão contratual cumulada com reparação por dano material e compensação por dano moral devido ao atraso na entrega de unidade imobiliária. 2. O excessivo atraso na entrega de unidade imobiliária enseja compensação por dano extrapatrimonial. 3. Agravo interno no recurso especial não provido.

Ocorre o atraso na entrega gerou mais prejuízos ao apelado, que morava de aluguel e ainda pagava as parcelas do financiamento do imóvel. Nesse sentido, a parte que já suportava o sacrifício momentâneo de pagar duas despesas de moradia ao mesmo tempo, visando realizar o sonho da casa própria, teve essa situação prorrogada por mais de um ano e quatro meses além do esperado.

Ademais, o casamento do apelado estava marcado para 21 de dezembro de 2014, enquanto o imóvel deveria ter sido entregue 05 meses antes, em julho de 2014. O autor que se programou para mobiliar o imóvel e realizar a mudança antes de seu casamento, acabou com o plano frustrado e com a despesa do aluguel prorrogada.

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em

conta

a

capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano

moral

e

o

caráter

pedagógico

de

sua

imposição

como

fator

de inibição

de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) é razoável, pois não vai enriquecer o lesado e tal importância, a despeito de causar às apeladas certo gravame, é por elas bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença em todos os seus termos.

Majoro a condenação das recorrentes em honorários de sucumbência, fixando-os em 15% (Quinze por cento) sobre valor da causa, conforme determina o art. 85, § 11 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém (PA), data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora - Relatora

Belém, 04/04/2024